Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-44.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000356-44.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2823-47 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GILMARA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 808.696.021-87 (RECORRIDO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MATERIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DO BANCO BRADESCO – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PERMISSÃO PARA DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO MATERIAL DEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição financeira com quem o consumidor possuir relacionamento e que autorizou os descontos sem se cercar da diligência necessária, qual seja, a autorização do consumidor.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de servido de provedor de internet, nem de que o consumidor autorizou os descontos em conta corrente mediante débito automático, restam caracterizados os descontos indevidos, os quais devem ser restituídos na foram simples.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Banco Bradesco, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar condená-lo, solidariamente, com a promovida Universo Online a restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados (R$ 8.257,78), no prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, determinar que as partes requeridas, solidariamente, restitua à parte autora, o valor indevidamente pago, de forma simples, no importe total de R$ 8.257,78 (oito mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), nos termos da fundamentação, corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde cada desembolso, acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados desde a citação, restando indeferido os danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei no 9099/95).

A parte promovida Banco Bradesco, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que os descontos foram operados pela promovida Universo Online. No mérito, alegou que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que não integrou a contratação entre as partes, de modo que não tem responsabilidade pela restituição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher a preliminar arguida e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial em relação a si.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida Universo Online efetuou o pagamento da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida Banco Bradesco, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que os descontos foram operados pela promovida Universo Online.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição financeira com quem o consumidor possuir relacionamento e que autorizou os descontos sem se cercar da diligência necessária, qual seja, a autorização do consumidor.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a litisconsorte Universo Online, de modo que não há qualquer legitimidade nos descontos referentes ao plano “UOL START NACIONAL, UOL COMBO FAMÍLIA MAX, UOL BACKUP E -MAIL 5GB , UOL ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESIDÊNCIAL, UOL ESSENCIAL NACIONAL”.

A parte promovida Banco Bradesco alega ilegitimidade, já rejeitada, e que não praticou qualquer ato ilícito, razão que não lhe assiste, pois integra a cadeia de consumo, sendo a instituição financeira responsável por autorizar os descontos. Assim, lhe cabia o ônus de comprovar que o consumidor autorizou a realização dos descontos automáticos, o que não fez.

Repise-se que, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não havendo prova da contratação de servido de provedor de internet, nem de que o consumidor autorizou os descontos em conta corrente mediante débito automático, restam caracterizados os descontos indevidos, os quais devem ser restituídos na foram simples, lhe sendo assegurado eventual ação de regresso.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020